Tribunal: STF
Processo: Rcl 51308
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Lucélio de Moraes para garantir a autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC .



    A defesa técnica afirma que,



    “[o] Pedido de prisão preventiva [do paciente] nº 5004674-62.2021.8.24.0031/SC é desdobramento do processo criminal nº 5003330-80.2020.8.24.0031/SC, em que foram apreendidos aproximadamente 130kg de maconha na residência sita à Rua Caçador, nº 1624, Rio Morto, Indaial/SC, no dia 10 de julho de 2020, sendo réus nesses autos Matheus Lindner, Douglas Machado Knecht e Adão Zeferino dos Santos. 



    Apreendido o celular de Matheus Lindner, agentes de investigação passaram a empreender esforços para descobrir o suposto fornecedor da droga, chegando à conclusão de que esse papel teria sido desempenhado por um contato registrado como ‘Seco’ no referido aparelho telefônico, com o qual existiam conversas datadas do mês de julho de 2020. 



    A partir de uma denúncia anônima e com o prosseguimento das investigações, os agentes vincularam o referido vulgo ‘Seco’ com a pessoa do ora Reclamante. 



    Desta feita, visando angariar outros elementos informativos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Reclamante e pela busca e apreensão em imóveis diversos – residenciais e comerciais –, além do sequestro de bens , representação essa que deu origem ao Pedido de prisão preventiva nº 5004674- 62.2021.8.24.0031/SC, sobre a qual versa a presente reclamação. 



    O Ministério Público endossou os pedidos, acrescentando o requerimento de suspensão da atividade econômica das citadas empresas de propriedade do Reclamante. 



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC, ora Autoridade Reclamada, apreciando os pleitos no dia 17 de dezembro de 2021, decretou a prisão preventiva do Reclamante de maneira absolutamente extemporânea.



    Na decisão, elencou-se que haveria prova da materialidade delitiva, ante a apreensão de aproximadamente 130kg de maconha na comarca de Indaial/SC, em 10/07/2020 – há aproximadamente um ano e meio da decisão –, na residência de Adão Zeferino dos Santos.



    Segundo a Autoridade Reclamada, ademais, estariam presentes os indícios de autoria, consistentes, em resumo, nas mensagens supostamente trocadas entre o Reclamante e Matheus Lindner, no mês de julho de 2020.



    […]



     Preso o Reclamante em 22 de dezembro de 2021 por força da ordem judicial exposta5 , esse não foi conduzido à presença da Autoridade Judiciária no prazo de 24 horas para a averiguação do seu estado físico e mental e circunstâncias pessoais, estando cerceado do seu direito previsto nos artigos 7.5 e 7.6 do Pacto San José da Costa Rica e 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, até o presente momento. 



    Sucede, todavia, que a audiência de custódia é indispensável mesmo no caso de decretação direta da prisão preventiva, consoante se extrai do julgado na ADPF nº 347/DF e, ainda, recentemente a Lei nº 13.964/19 instituiu a sua impositividade, sob pena de ilegalidade da prisão, de acordo com o art. 310, § 4º, do CPP” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1; grifei).



    Ao final, requer:



    “o conhecimento da presente reclamação constitucional apresentada para a garantia da autoridade do acórdão exarado na MC na ADPF nº 347/DF, julgada por esta Suprema Corte em 09 de setembro de 2015, em razão da decisão de decretação da prisão preventiva em face do Reclamante, exarada em 17 de dezembro de 2021, nos autos do Pedido de prisão preventiva nº 5004674-62.2021.8.24.0031/SC pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC, ora Autoridade Reclamada, que deixou de realizar a audiência de custódia sem justificativa idônea, para que a segregação cautelar seja declarada ilegal e, consequentemente, revogada” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte.



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    Observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão não conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. 



    Isso porque a ausência de realização de tal ato a tempo e modo não retira do juiz da causa o poder-dever de decretar a prisão preventiva do acusado, caso entenda presentes razões que a justifiquem, nos termos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal – CPP.



    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.000 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 198.896 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e natureza da droga apreendida (‘cerca de 10 quilos de Cocaína e 4 quilos de Crack’) – para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não sendo o caso, portanto, de revogação da custódia processual, notadamente se se considerar que o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    2. A ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547/, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 198.032 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 48.466 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Entendo, todavia, que embora seja hipótese de improcedência do pedido, é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, em menor extensão, tão somente para que o juízo a quo realize a audiência de custódia do reclamante.



    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização do referido ato processual. Eis a ementa desse julgado:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    Ao julgar o HC 186.421/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do STF fixou o entendimento de que a pandemia da Covid-19 não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia que, inclusive, pode ser realizada por meio de videoconferência. Esse acórdão ficou assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal.



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.



    5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.



    6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.



    7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado.



    8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais . Doutrina. Precedentes.



    9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício”.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Porém, concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC que realize a audiência de custódia do reclamante, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, trata-se de situações a ensejar o seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator